Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de estelionatos. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente. Garantia da Ordem Pública. Lei n. 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação da vítima. Inexistência de rigor formal. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Ordem Denegada.